Tribunal: TJSP
Processo: 1033045-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
"AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES E LUCROS – Sociedade de Advogados - A relação societária entre as partes foi regida tanto pelos termos específicos do Acordo de Integração, quanto pelo Contrato Social da apelante – Sentença que condenou a ré-apelante ao pagamento dos valores devidos à autora em decorrência da partição nos lucros e prejuízos da sociedade, na proporção de 400 quotas de serviço, entre

Ementa:
"AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES E LUCROS – Sociedade de Advogados - A relação societária entre as partes foi regida tanto pelos termos específicos do Acordo de Integração, quanto pelo Contrato Social da apelante – Sentença que condenou a ré-apelante ao pagamento dos valores devidos à autora em decorrência da partição nos lucros e prejuízos da sociedade, na proporção de 400 quotas de serviço, entre 01/03/2019 e 21/08/2020, bem como ao pagamento dos valores devidos à autora em decorrência da cls. 9a do Acordo de Integração, entre 01/06/2018 e 01/06/2020, que deve ser mantida – Novação não comprovada - Autora-apelada que sucumbiu em parte mínima dos pedidos – Aplicação do art. 86, par. único, do CPC - Recurso nesta parte improvido.
AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES E LUCROS – Alegações da apelante que se referem ao período posterior à vigência do Acordo de Integração (01.06.2020), à compensação, inexistência de valor incontroverso e incidência da mora e dos juros respectivos, 90 dias após o trânsito em julgado da decisão que homologar os cálculos de liquidação, que não merecem análise, sob pena de supressão de instância – Recurso nesta parte não conhecido."